Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716608-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MATEUS ANDRIOLA GROSS DESPACHO Processo concluso a este Gabinete apenas em 14/2/2025, às 17h08. Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 05/02/2025 a 12/02/2025 e incluir em sessão presencial, apenas para acompanhamento, pois não é admitida sustentação oral no julgamento de embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora